Tribunal: TJSP
Processo: 3003880-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Pagamento de pensão por morte à filho maior incapaz – Admissibilidade – Presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora – Inaplicabilidade do artigo 2o-B da Lei no 9.494/97 – Súmula no 729 do E. Supremo Tribunal Federal – Precedentes – Recurso desprovido.